Tribunal: TJDFT
Processo: 0727587-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727587-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA KELLY NOBREGA DA COSTA REGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico privilegiado interestadual de drogas. Erro de tipo. Pena. Privilégio. Fração de diminuição. Recurso provido em parte. I – Caso em exame 1 - Apelação da sentença que condenou a ré a 6 anos e 28 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 608 dias-multa, pelo crime de tráfico privilegiado interestadual de drogas. II – Questões em discussão 2 - Discute-se (i) se a ré deve ser absolvida, por atipicidade da conduta (erro de tipo) e (ii) se possível fixar fração máxima de diminuição da pena pelo privilégio. III – Razões de decidir 3 – O conjunto probatório - especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos agentes de polícia e da intermediária (que recebeu a encomenda), corroborados por mensagens de aplicativo trocadas entre a intermediária e a ré, apresentadas espontaneamente – não deixa dúvidas o dolo da ré que, de forma consciente, utilizou terceira pessoa para receber a droga que lhe era destinada. Não houve erro de tipo. 4 - A quantidade e a natureza da droga – 703g de haxixe –, tratando-se de ré primária, não justifica a redução da pena na fração mínima de 1/6. A quantidade, conquanto não seja, ínfima, é compatível com a mercancia realizada por pequeno traficante. Recomendável a redução da pena na fração máxima - dois terços. IV – Dispositivo 5 - Apelação provida em parte. Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33 e 40. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1108113, 20170110017050APR, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 13/7/2018. Pág.: 120-147). A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal e 20 do Código Penal, sustentando que não há nos autos elementos de prova que comprovem o dolo da recorrente, bem como que a conduta da recorrente se amolda à figura do erro de tipo essencial, Requer a absolvição por ausência de dolo e caracterização de erro de tipo essencial, ou por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos III e VI, do CPP e 20 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: As circunstâncias demonstram, de forma inequívoca, que a droga contida na encomenda tinha como destinatária a ré. As mensagens apresentadas tampouco comprovam a versão da defesa (ID 75059079/80). O fato de a amiga ter recebido outras encomendas anteriormente não afasta a ciência da ré sobre as drogas, especialmente porque não se conhece o conteúdo das encomendas anteriores. E, ainda que o histórico de entregas pretéritas fosse de itens lícitos - conforme sustenta a defesa -, não autoriza presumir boa-fé da ré neste caso, em que o conteúdo ilícito da encomenda foi devidamente constatado. A atuação da ré após a abordagem – apagando mensagens, bloqueando o contato da intermediária, buscando o filho mais cedo na escola e não retornando para casa dela nesse dia – reforça a ciência do conteúdo ilícito da encomenda. Ademais, a defesa não apresentou prova da alegação de que homem de nome “Erick” teria solicitado à ré que recebesse a encomenda em seu lugar. o conjunto probatório, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos agentes de polícia, da intermediária (que recebeu a encomenda), corroborados por conversas telefônicas apresentadas espontaneamente – não deixam dúvidas quanto ao dolo da ré que, de forma consciente, utilizou terceira pessoa para receber a droga que lhe era destinada. A remessa do entorpecente de outro estado da Federação configura o tráfico interestadual, nos termos do art. 40, V, da Lei 11.343/06. É de se manter a condenação da ré pelo crime do art. 33, caput e 4o c/c art. 40, V, ambos da L. 11.343/06. (ID 77498918). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023